Tribunal: TJES
Processo: 5000354-03.2022.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-03.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: DHIONI JOSE DA SILVA ANHOLETI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VÔO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 21/01/2019 SUA ESPOSA REALIZOU UMA COMPRA ATRAVÉS DO SITE DA RÉ, ADQUIRINDO 03 PASSAGENS ÁREAS DA COMPANHIA AVIANCA, A SER PAGO EM 03 PARCELAS NO TOTAL DE R$ 1.360,54. PARA UMA VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL. A VIAGEM OCORRERIA EM 12/06/2019 E RETORNO PARA O DIA 16/06/2019, POR CONTA DA VIAGEM FORAM REALIZADOS DIVERSOS PLANEJAMENTOS QUANTO AO SEU TRABALHO E COMPROMISSOS, INCLUSIVE CONTRATANDO 4 DIÁRIAS DE HOTEL NO VALOR DE R$400,00. EM 02/05/2019 O REQUERENTE FOI SURPREENDIDO COM UMA REPORTAGEM EVIDENCIANDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AVIANCA E APÓS CONTATO FORAM INFORMADOS DE QUE HAVERIA UM LEILÃO NO DIA 07/05/2019. APÓS ACOMPANHAR A SITUAÇÃO, O LEILÃO NÃO OCORREU E A EMPRESA EM QUESTÃO PAROU DE FUNCIONAR EM ALGUNS AEROPORTOS, INCLUSIVE O DE VITÓRIA, FOI TENTADO CONTATO PARA SOLUCIONAR O CASO, SEM SUCESSO. FOI TENTADA UMA LIMINAR POR VIA JUDICIAL PARA REACOMODAÇÃO, NO ENTANTO, TAMBÉM SEM SUCESSO NO CUMPRIMENTO, O QUE RESULTOU NO PLEITEANTE E SUA FAMÍLIA FICANDO INCAPAZES DE REALIZAR SUA VIAGEM E TENDO SEUS PLANOS DESTRUÍDOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, NO MÉRITO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)